Tribunal: TJES
Processo: 0022241-14.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022241-14.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEBERSON DUARTES OVANI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE JUROS DE MORA NA CDA. NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEMA 1009/STJ. ERRO OPERACIONAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade da CDA n.º 2859/2010, sob o argumento de que o julgado partiu de premissa fática equivocada, ao anular o título por ausência de discriminação da forma de cálculo dos juros de mora, quando não houve a incidência de juros, mas apenas atualização monetária via VRTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao anular a CDA por ausência de detalhamento do cálculo de juros de mora; (ii) reexaminar, superado o vício, a suficiência da prova para desconstituir o crédito fiscal relativo a pagamentos por contrato temporário supostamente não executado; (iii) determinar a legalidade da cobrança de valores pagos por erro da Administração após a extinção formal do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando o reconhecimento de erro material implica em necessária modificação do julgado para evitar a manutenção de decisão fundada em premissa fática dissociada da prova dos autos.

4)
O acórdão embargado fundamentou a nulidade da CDA na omissão da "maneira de calcular os juros de mora", contudo, o próprio título executivo e as informações da Fazenda Estadual indicam expressamente o valor "0.00" (zero) para o campo "Valor do Juros".

5)
O julgado partiu de premissa fática manifestamente equivocada — a de que havia juros a detalhar —, constituindo erro material que impõe a anulação da decisão e a reanálise do mérito do recurso de apelação.

6)
Os atos administrativos, inclusive os que constituem créditos em favor da Fazenda Pública, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova inequívoca da nulidade, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

7)
Em relação à primeira contratação, os documentos financeiros apresentados pelo Estado constituem prova do ato de pagamento, não se desincumbindo o apelante do ônus probatório, pois os extratos de conta corrente, por si sós, não afastam de forma cabal o ingresso dos valores na esfera patrimonial.

8)
Referente à segunda contratação, os pagamentos recebidos após o encerramento formal do vínculo contratual são indevidos, visto que a relação jurídica com a Administração Pública possui caráter personalíssimo (
intuitu personae
), não sendo oponíveis ao ente público os arranjos informais de substituição.

9)
Conforme a
ratio decidendi
do Tema 1009 do STJ, a devolução de valores recebidos por erro operacional da Administração é obrigatória, não se amoldando à exceção da boa-fé objetiva qualificada a situação em que o erro — pagamento de salário após o desligamento formal — era de percepção inequívoca pelo servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de Declaração providos. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura erro material, sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes, o acórdão que anula Certidão de Dívida Ativa por ausência de detalhamento de juros de mora quando o título executivo demonstra a inexistência de tal encargo.

2. Os atos administrativos que constituem créditos da Fazenda Pública possuem presunção
juris tantum
de legitimidade, incumbindo ao administrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, o ônus da prova inequívoca para desconstituí-los.

3. A relação jurídica entre o servidor temporário e a Administração Pública possui caráter
intuitu personae
, tornando inoponíveis ao ente público arranjos informais para substituição em plantões, especialmente após a extinção formal do vínculo.

4. Nos termos do Tema 1009/STJ, é obrigatória a devolução de valores recebidos por servidor público em decorrência de erro operacional da Administração, não se aplicando a exceção da boa-fé objetiva qualificada quando o erro era de fácil constatação, como o pagamento de remuneração após o desligamento formal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei Estadual nº 7.000/01.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS; STJ, Tema 1009 (Recurso Repetitivo).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para, no reexame do mérito recursal, negar provimento à apelação.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a contradição ou o erro material reconhecido implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar a manutenção de uma decisão fundada em premissa fática manifestamente dissociada da prova dos autos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe de 28/2/2025).

Pois bem. Após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado fundamentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2859/2010 ao assentar que o título omitia "a maneira de calcular os juros de mora acrescidos", vício que compromete a liquidez e a certeza do crédito.

Contudo, da análise da própria CDA e das informações do sistema da Fazenda Estadual que instruem o processo, constata-se que o campo referente a "Valor do Juros" indica expressamente o valor "0.00" (zero) (ID 15240952, pág. 15).

Fica claro, portanto, que não houve a imposição de juros de mora sobre o débito em cobrança, mas tão somente a conversão em VRTE para fins de atualização monetária, mecanismo previsto na legislação estadual (Lei nº 7.000/01) e explicitado no próprio título.

Dessa forma, o julgado partiu de premissa fática manifestamente equivocada — a de que havia juros a serem detalhados —, o que constitui erro material que vicia a própria estrutura lógica da decisão.

Por conseguinte, passa-se a reanálise do mérito do recurso de apelação.

Para rememorar, o presente caso envolve ação anulatória de débito fiscal, por meio da qual pretende a parte autora, ora apelante, a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 2859/2010, em razão de supostos pagamentos indevidos efetuados pelo Estado do Espírito Santo, decorrentes de dois contratos temporários para prestação de serviços médicos junto ao Hospital Dório Silva e ao Hospital São Lucas.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legitimidade do referido crédito fiscal, examinando-se, para tanto: (i) a suficiência da prova quanto ao efetivo recebimento de valores atinentes ao primeiro contrato não executado (Hospital Dório Silva); (ii) a legalidade dos pagamentos realizados após o desligamento formal do segundo contrato (Hospital São Lucas), diante da alegação de que os serviços foram prestados por terceiros.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso registrar que os atos administrativos, inclusive aqueles que constituem créditos em favor da Fazenda Pública, gozam de presunção relativa (
juris tantum
) de legitimidade, veracidade e legalidade.

Consequentemente, cabe ao administrado, que busca desconstituir o ato, o ônus de produzir prova inequívoca da nulidade, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

No caso, observa-se, em relação à primeira contratação (Hospital Dório Silva), que o Estado apresentou a Ficha Financeira e o detalhamento do contracheque, os quais demonstram o processamento administrativo do pagamento líquido de R$ 2.773,20 em abril de 2007.

Diante desses documentos, que constituem prova do ato de pagamento, caberia ao apelante a produção de prova robusta e inequívoca do não ingresso dos valores em sua esfera patrimonial.

Ocorre que, os extratos de conta corrente colacionados aos autos, por si sós, não possuem o condão de elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, pois não afastam de forma cabal a possibilidade de o crédito ter sido efetivado e não registrado naqueles específicos documentos ou em outra oportunidade.

O apelante, portanto, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório neste ponto.

No que concerne à segunda contratação (Hospital São Lucas), é fato incontroverso, confirmado pela documentação administrativa, que o vínculo jurídico do apelante com a Administração Pública encerrou-se formalmente em 15 de dezembro de 2007, em razão de abandono de plantões.

Nesse cenário, os pagamentos recebidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 são manifestamente indevidos, porquanto decorreram de erro operacional da Administração após a extinção da relação contratual.

A tese de que os plantões foram cobertos por colegas, embora corroborada por testemunhas, não socorre o apelante, tendo em vista que a relação jurídica estabelecida com a Administração Pública possui caráter personalíssimo (
intuitu personae
), não sendo oponíveis ao ente público os arranjos informais de substituição, mormente quando o vínculo formal já se encontrava extinto.

Em outras palavras, a prestação de serviço por terceiro, sem a anuência formal e o direcionamento do pagamento pela Administração, não convalida o crédito errôneo realizado a quem não mais detinha a condição de servidor contratado.

A esse respeito, sublinhe-se que a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1009), cuja
ratio decidendi
estabelece uma distinção fundamental: a devolução de valores recebidos por erro operacional da Administração é obrigatória, salvo se o servidor comprovar, no caso, boa-fé objetiva qualificada, demonstrando que não lhe era possível constatar o erro.

No caso, a situação fática do apelante não se amolda à exceção, haja vista que o erro — pagamento de salário após o desligamento formal — era de percepção inequívoca, não sendo razoável supor que o apelante pudesse ter criado "legítima confiança ou justificada expectativa" de que os pagamentos eram legais.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o conjunto probatório não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e exigibilidade do crédito fiscal consubstanciado na CDA nº 2859/2010, revelando-se legítima a cobrança efetuada pelo ente estatal para coibir o enriquecimento ilícito e proteger o erário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles d
ou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o erro material apontado, cassar o acórdão embargado e, em novo julgamento,
negar provimento
ao recurso de apelação.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.